Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-29.2022.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001762-29.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS - CPF: 004.130.191-95 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS - CPF: 004.130.191-95 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C QUITAÇÃO DE CONTRATO – BOLETO FRAUDULENTO – PAGAMENTO DE BOA-FÉ – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECONHECIMENTO PARCIAL DO PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO GRAVAME – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c quitação de contrato com pedido alternativo de ressarcimento de valores, em que o autor, após pagar 23 parcelas de financiamento de veículo, efetuou pagamento de R$ 16.700,00 mediante boleto fraudulento recebido via
WhatsApp
, acreditando estar quitando o contrato cujo saldo devedor era de R$ 29.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelo pagamento de boleto fraudulento que continha seus dados e aparência de legitimidade; (ii) estabelecer se o pagamento efetuado de boa-fé pelo consumidor deve ser reconhecido como quitação total ou parcial do débito; (iii) determinar a responsabilidade das instituições que atuaram apenas como meio de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, especialmente quando o boleto fraudulento contém dados do contrato e aparência de legitimidade.

4. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, nos termos do art. 309 do CC, devendo ser reconhecido como pagamento parcial do débito quando o valor pago (R$ 16.700,00) é significativamente inferior ao saldo devedor (R$ 29.000,00).

5. Não se mostra razoável determinar a baixa do gravame com o pagamento de apenas parte do valor devido, devendo o valor pago ser abatido do saldo devedor e condicionada a baixa do gravame ao pagamento do valor remanescente.

6. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, no caso, a instituição financeira que não reconheceu administrativamente o pagamento parcial efetuado pelo autor.

7. Não há responsabilidade das instituições financeiras que atuaram apenas como meio de pagamento, sem participação na relação de consumo principal ou na fraude, conforme entendimento do STJ (REsp 1.786.157/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

2. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, nos termos do art. 309 do CC, devendo ser reconhecido como pagamento parcial do débito quando o valor pago é significativamente inferior ao saldo devedor.

3. Descabida a baixa do gravame com o pagamento de apenas parte do valor devido, devendo o valor pago ser abatido do saldo devedor e condicionada a baixa do gravame ao pagamento do valor remanescente.

4. Não há responsabilidade das instituições financeiras que atuaram apenas como meio de pagamento, sem participação na relação de consumo principal ou na fraude.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na
Ação declaratória de inexistência ou inexigibilidade de débito c.c. quitação de contrato com pedido alternativo de ressarcimento de valores - n. 1001762-29.2022.8.11.0051 -
, para:

“(i) Afastar a responsabilidade civil do MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO).

(ii) DECLARAR inexistente o débito e DECLARAR EXTINTA a obrigação do requerente junto à requerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

(iii) Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, caput, ambos do CPC, CONDENO a corré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do requerente, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(iv) Por seu turno, CONDENO a parte autora ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor das corrés MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO).”

Em suas razões recursais, o autor
ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS
alega que: a) a baixa do gravame é consequência lógica da declaração de inexistência do débito, não sendo necessário o esgotamento da via administrativa; b) não há que se falar em sucumbência em favor da AYMORÉ, pois o autor decaiu de parte mínima do pedido (apenas o pedido acessório de baixa do gravame); c) o MERCADO PAGO e o SICREDI têm responsabilidade pelos fatos, pois o primeiro foi destinatário do valor pago e o segundo não cumpriu seu dever de diligência ao não conferir os dados do boleto; d) o MERCADO PAGO e o SICREDI deram causa à propositura da ação, não devendo o autor arcar com honorários em favor deles.

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 211454200), MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. (ID 211454202) e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO -SICREDI VALE DO CERRADO (ID 211454204) apresentaram contrarrazões.

Por sua vez, a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
sustenta que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar nexo causal com o dano alegado, visto que o boleto pago pelo autor foi completamente adulterado por terceiros, sem qualquer participação da instituição financeira. Alega que o documento quitado sequer segue o padrão da AYMORÉ, tendo linha digitável pertencente ao MERCADOPAGO, o que demonstra que o recorrido não verificou informações básicas antes de realizar o pagamento, assumindo o risco de efetuar transação por meio não oficial. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil, já que o réu também foi vítima da fraude e jamais recebeu os valores pagos.

A apelante reforça que somente quem participa diretamente da relação negocial pode responder por seus atos, razão pela qual a responsabilidade recai sobre o beneficiário efetivo do boleto – MERCADOPAGO –, instituição apta a solicitar a devolução dos valores conforme regras da FEBRABAN.

Alega que, além de não ter recebido as parcelas, é inadmissível exigir que o banco declare inexistente débito decorrente de valor que jamais ingressou em seu patrimônio e que a decisão de primeiro grau, ao imputar tal obrigação à instituição financeira, viola a lógica contratual e os princípios da justiça, impondo-lhe prejuízo por fato alheio à sua conduta.

A apelante destaca que o caso não se enquadra na hipótese de fortuito interno prevista na Súmula 479 do STJ, uma vez que o recorrido deixou de adotar cautelas mínimas, não acessou canais oficiais e não verificou a autenticidade do boleto, tornando-se exclusivo responsável pelo prejuízo.

Por fim, afirma que a sentença deve ser reformada também quanto à sucumbência, pois o recorrido foi vencedor em apenas um dos pedidos, sendo indevida a condenação de 70% das custas e honorários à instituição financeira. Sustenta que, diante da sucumbência mínima do réu, a parte autora deve arcar com todos os encargos sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas polo autor, pelo desprovimento (ID 211454203).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Quitação de Contrato Com Pedido Alternativo de Ressarcimento de Valores e Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte
, ajuizada por
ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS
em face de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, alegando que contratou financiamento de veículo junto à AYMORÉ em 04/12/2019 para aquisição de um automóvel Fiat Toro Freedom 1.8, no valor de R$ 50.657,00, a ser pago em 48 parcelas a partir de 03/01/2020.

Aduz que, após pagar 23 parcelas, em 04/03/2022, buscou a quitação integral do contrato, pedindo à sua companheira, Marineide Domingo de Souza, que entrasse em contato com a financeira. Esta, por sua vez, acessou o site da AYMORÉ e obteve um número de telefone, passando a se comunicar via
WhatsApp
com quem acreditava ser representante da instituição. Foi informada que o saldo devedor era de R$ 29.000,00, mas que poderia efetuar a quitação antecipada por R$ 18.000,00, valor que, após negociação, foi reduzido para R$ 16.700,00. Recebeu então um boleto bancário que foi pago pelo autor na agência do SICREDI.

Após o pagamento, o autor encaminhou o comprovante ao suposto representante da AYMORÉ, que confirmou que procederia à baixa da alienação fiduciária em 5 dias. Contudo, em 25/04/2022, o autor recebeu ligação da AYMORÉ cobrando parcela vencida. Ao informar sobre a quitação, foi comunicado que a instituição não havia recebido o pagamento nem realizado qualquer negociação. Ao procurar o SICREDI, descobriu que o boleto era fraudulento e que o valor havia sido creditado em conta do MERCADO PAGO junto ao Bradesco, e não da AYMORÉ. Diante disso, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente ação.

Em sede de tutela de urgência, o autor requereu a suspensão dos efeitos da inadimplência, impedindo a propositura de ação de busca e apreensão e a negativação de seu nome. No mérito, pediu a declaração de inexistência do débito, a quitação do contrato e a baixa do gravame ou, alternativamente, o ressarcimento dos valores pagos pelas requeridas MERCADO PAGO e SICREDI.

A tutela foi deferida, determinando-se que a AYMORÉ se abstivesse de ajuizar ação de busca e apreensão e de negativar o nome do autor.

Todas as requeridas apresentaram contestação.

Após a réplica e a especificação de provas, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedentes
os pedidos para declarar inexistente o débito e extinta a obrigação do autor junto à AYMORÉ, mas sem determinar a baixa do gravame e sem reconhecer responsabilidade do MERCADO PAGO e SICREDI. Por fim, condenou a AYMORÉ ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios e o autor ao pagamento de 30% das custas e honorários em favor do MERCADO PAGO e do SICREDI.

Pois bem.

Do recurso da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A questão central do recurso da AYMORE refere-se à alegação de que não pode ser responsabilizada pelo pagamento de boleto fraudulento, do qual não foi beneficiária e sobre o qual não teve qualquer ingerência.

Tal alegação merece parcial acolhimento.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso em análise, verifica-se que o boleto fraudulento continha dados do contrato de ATAIDES com a instituição financeira, incluindo o nome e CNPJ da AYMORE como beneficiária, o que sugere vazamento de informações do sistema da instituição. Além disso, o boleto apresentava aparência de legitimidade, contendo o logotipo do banco Santander (controlador da AYMORE) e indicando a própria AYMORE como beneficiária.

A jurisprudência entende que a instituição financeira deve zelar pela segurança das informações de seus clientes, respondendo quando dados sigilosos são utilizados por terceiros para praticar fraudes.

Não se pode exigir do consumidor médio conhecimentos técnicos para identificar fraudes sofisticadas, especialmente quando o próprio funcionário do SICREDI não identificou a fraude no momento do pagamento.

O nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pela parte autora estabelece-se pela falha na segurança das informações do cliente, que permitiu que terceiros tivessem acesso a dados sigilosos do contrato.

A teoria do risco da atividade, adotada pelo CDC, determina que aquele que se dispõe a exercer atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos riscos inerentes à sua atividade, independentemente de culpa.

Quanto ao pagamento efetuado por ATAIDES, este se baseia na teoria da aparência e na proteção da boa-fé do consumidor. O art. 309 do CC estabelece que "
o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que depois se prove que não era credor."

No caso, ATAIDES efetuou o pagamento de boa-fé, acreditando estar quitando sua dívida junto à AYMORE, sendo induzido a erro pela aparência de legitimidade do boleto.

Contudo, não se pode ignorar que o próprio ATAIDES reconheceu, em sua inicial, que ainda devia cerca de R$ 29.000,00 para quitar o financiamento. O valor de R$ 16.700,00 pago mediante boleto fraudulento representava um desconto substancial oferecido pelo suposto representante da instituição financeira, que na verdade era um fraudador.

Assim, embora deva ser reconhecido o pagamento efetuado por ATAIDES, em razão da aplicação da teoria da aparência e da proteção da boa-fé do consumidor, não se mostra razoável declarar extinta toda a obrigação de ATAIDES junto à instituição financeira, mas apenas reconhecer o pagamento parcial do débito, devendo o valor de R$ 16.700,00 ser abatido do saldo devedor do financiamento.

Portanto, o recurso da AYMORE merece
parcial provimento
para reformar a sentença e reconhecer apenas o pagamento parcial do débito, no valor de R$ 16.700,00, que deve ser abatido do saldo devedor do financiamento, mantendo-se a obrigação de ATAIDES quanto ao valor remanescente.

Do recurso de ATAIDES

SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS

- Da baixa do gravame

Em suas razões, sustenta o autor ATAIDES que a baixa do gravame constitui consequência lógica da declaração de inexistência do débito e extinção da obrigação, não necessitando do esgotamento da via administrativa.

Contudo, neste ponto, razão não assiste a autor.

Isto porque, conforme consta dos autos, o próprio ATAIDES reconheceu, por meio de sua companheira, que ainda devia R$ 29.000,00 para quitar o financiamento. O valor de R$ 16.700,00 pago mediante boleto fraudulento representava um desconto substancial oferecido pelo suposto representante da instituição financeira, que na verdade era um fraudador.

Embora tenha sido reconhecido o pagamento de R$ 16.700,00 efetuado por ATAIDES, em razão da aplicação da teoria da aparência e da proteção da boa-fé do consumidor, não se mostra razoável determinar a baixa do gravame com o pagamento de apenas parte do valor devido.

A alienação fiduciária em garantia visa assegurar o cumprimento integral da obrigação assumida pelo devedor e determinar a baixa do gravame com o pagamento de apenas R$ 16.700,00, quando o saldo devedor era de R$ 29.000,00, representaria um enriquecimento sem causa da parte autora em detrimento da instituição financeira, que já foi prejudicada por não receber o valor pago pelo boleto falso.

Portanto, a solução mais equânime para o caso consiste em reconhecer o pagamento de R$ 16.700,00 efetuado por ATAIDES, abatendo-o do saldo devedor do financiamento, mas condicionar a baixa do gravame ao pagamento do valor remanescente, devidamente atualizado.

- Da sucumbência em favor da AYMORE

Por sua vez, no que tange ao ônus sucumbencial, melhor sorte assiste ao autor.

Isto porque, embora esteja-se reformando a sentença para reconhecer apenas o pagamento parcial do débito, mantendo-se a obrigação de ATAIDES quanto ao valor remanescente, a AYMORE deu causa à propositura da ação ao não reconhecer administrativamente o pagamento parcial efetuado por ATAIDES.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, considerando que AYMORE, ao não reconhecer o pagamento parcial efetuado por ATAIDES e continuar cobrando as parcelas do financiamento, obrigou o autor a buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido seu direito.

Portanto, neste ponto, o recurso de ATAIDES merece provimento para condenar a AYMORE ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios em favor de ATAIDES, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

- Da responsabilidade do MERCADO PAGO e SICREDI

Por fim, sustenta o autor que o MERCADO PAGO e o SICREDI têm responsabilidade pelos fatos, pois o primeiro foi destinatário do valor pago e o segundo não cumpriu seu dever de diligência ao não conferir os dados do boleto.

Contudo, neste ponto não assiste razão ao recurso.

A sentença fundamentou adequadamente que a participação dessas empresas "
não foi determinante para a prática da fraude",
pois o fraudador poderia utilizar outra conta bancária e ATAIDES poderia utilizar outro meio de pagamento.

O STJ entende que quando a instituição financeira atua apenas como meio de pagamento, sem participação na relação de consumo principal, não há responsabilidade objetiva (REsp 1.786.157/SP). Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

[...]

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

No caso do SICREDI, sua atuação limitou-se a receber o pagamento do boleto, sem participação na emissão ou na fraude. Quanto ao MERCADO PAGO, sua participação foi como plataforma de pagamento utilizada pelo fraudador, sem ingerência sobre a fraude em si.

Portanto, não há elementos nos autos que demonstrem que essas empresas tenham contribuído ativamente para a fraude ou que tenham falhado em seu dever de diligência de forma determinante para o resultado danoso.

Deveras, neste ponto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a sentença que não reconheceu responsabilidade do MERCADO PAGO e do SICREDI.

-
Do princípio da causalidade

Defende o autor que o MERCADO PAGO e o SICREDI deram causa à propositura da ação, não devendo, portanto, arcar com honorários em favor deles.

Contudo, como já analisado no item anterior, não ficou demonstrado que essas empresas tenham contribuído para a fraude ou dado causa à propositura da ação.

A causa de pedir decorreu da fraude praticada por terceiro e a recusa da AYMORE em reconhecer o pagamento, não havendo elementos suficientes para concluir que o MERCADO PAGO e o SICREDI tenham dado causa à propositura da ação.

Portanto, neste ponto, o recurso de ATAIDES também não merece provimento, mantendo-se a condenação de ATAIDES ao pagamento de honorários em favor do MERCADO PAGO e do SICREDI.

Ante o exposto:

1. dou
parcial provimento
ao recurso de apelação da AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA para reformar a sentença e reconhecer apenas o pagamento parcial do débito, no valor de R$ 16.700,00, que deve ser abatido do saldo devedor do financiamento, mantendo-se a obrigação de ATAIDES quanto ao valor remanescente;

2. dou
parcial provimento
ao recurso de apelação de ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS para condenar a AYMORE ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios em favor de ATAIDES, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, negando-lhe provimento quanto aos demais pedidos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela AYMORE a ATAIDES em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, mantida a condenação de ATAIDES ao pagamento de honorários em favor do MERCADO PAGO e do SICREDI conforme estabelecido na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025